Tribunal: TJDFT
Processo: 0733349-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIMITAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI COMPLEMENTAR DO DISTRITO FEDERAL No 1.015/2022. RAZÕES RECURSAIS OMISSAS QUANTO À NOVA LEI. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO DO JULGADO COM A LEI. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração, opostos com objetivo de sanar contradição e com pedido de atribuição de efeitos infringentes, “considerando que a decisão prolatada contraria a nova legislação anexada aos autos, requer que seja reconhecida a nova margem de descontos em 35%, e consequentemente altere os parâmetros estabelecidos”.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. No que diz respeito à suposta contradição no acórdão, não assiste razão ao embargante. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).

3. É exatamente essa a hipótese dos autos, pois a contradição apontada pelo embargante se dá entre o julgado e a citada nova “Lei de Margem Consignável” e não entre o acórdão e ele mesmo. 3.1. Ademais, o acórdão é bem claro ao analisar todos os argumentos das apelações, que não abordam a nova Lei Complementar do DF no 1.015/2022, mesmo tendo sido interpostas após 6/9/2022, data de início de vigência da norma com a sua publicação. 3.2. Nesse sentido, “(...) 3. Já a contradição é impugnável pela via dos embargos declaratórios quando há contradição interna, ou seja, do julgado com ele mesmo, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado, e não a com a lei, entendimento diverso de outro tribunal ou da própria parte. 4. Não há que se falar em omissão ou contradição no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. (...).” (07337706820238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 16/2/2024). 3.3. Por fim, alegações de eventual descumprimento da nova lei a partir de sua vigência devem ser apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração rejeitados.